Tribunal: CARF
Processo: 10805.902240/2014-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Vinícius Guimarães
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.902240/2014-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.205 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
DIAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS VILA PAULA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2012 a 31/07/2012
RETORNO
DE
DILIGÊNCIA.
DIREITO
CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO PARCIAL.
Tendo a unidade de origem procedido à análise dos créditos pleiteados no
processo e decidido pelo seu reconhecimento parcial, adota-se as conclusões
consignadas no relatório de diligência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial para reconhecer o crédito postulado nos exatos termos consignados no
relatório “DESPACHO EM RESPOSTA A PEDIDO DE DILIGÊNCIA DO CARF”, nos termos
do voto do relator. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3302-011.195, de 23 de junho de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10805.902238/2014-73, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.902240/2014-42
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.205 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902240/2014-42

O processo versa sobre pedido de restituição cumulado com declaração de
compensação, transmitidos por PER/DCOMP, no qual o interessado indica créditos de COFINS,
atinente ao período em discussão para compensação com débito próprio.
Com a análise do PER/DCOMP, foi emitido despacho decisório eletrônico, o qual
não homologou a compensação declarada, uma vez que os créditos pleiteados já haviam sido
integralmente utilizados para a extinção de débito do sujeito passivo.
Em manifestação de inconformidade, o sujeito passivo sustentou, em síntese, que
houve erro no valor do débito confessado em DCTF e DACON, tendo sido realizadas as
retificações de tais declarações após a ciência do despacho decisório.
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual reafirma suas
alegações trazidas na manifestação de inconformidade, acrescentando, ainda, que a decisão
recorrida apresentou fatos e razões novas que precisão ser contrapostas, tais como a insuficiência
de apresentação de DCTF e DACON retificadoras para comprovação do direito alegado, de
maneira que traz, junto ao recurso, balancete de verificação que discrimina as contas tributadas
indevidamente.
Apreciando o recurso, a 2a Turma Ordinária/3a Câmara/3a Sessão deste CARF
decidiu, em sessão de 28/03/2019, converter o julgamento em diligência, conforme o excerto
abaixo transcrito:
Sem embargo de a recorrente não ter trazido todas as provas necessárias à comprovação
do seu direito na manifestação de inconformidade, houve um esforço nesse sentido, com
a apresentação da DCTF e da DACON retificadoras. Agora em recurso voluntário, o
balancete de verificação e as explicações produzidas demonstram continuação do
esforço de comprovar seu direito, todavia surgiu apenas verossimilhança do direito da
recorrente, nota-se que as provas trazidas aos autos são documentos produzidos
unilateralmente pela contribuinte, e não foram alvo de inspeção pela auditoria-fiscal.
Nesse diapasão, voto por converter o julgamento em diligência, para que a unidade de
origem do lançamento proceda a análise detalhada dos lançamentos contábeis das
contas da escrituração da contribuinte em que ocorreram o pagamento a maior (receitas
financeiras oriundas de juros, descontos, rendimentos de aplicação financeira, bem
como o não aproveitamento de crédito sobre a depreciação de prédio em que está
instalada a empresa) e pronuncie-se, de forma fundamentada, em relatório fiscal
conclusivo se, de fato, a contribuinte tem direito ao crédito pleiteado.
Após, dar ciência ao sujeito passivo do resultado da diligência, com reabertura do prazo
de 30 (trinta dias) para apresentação de manifestação da recorrente, no tocante às
conclusões da diligência proposta. Ao fim do prazo, com ou sem manifestação, devolva-
se o processo a este Conselho para a conclusão do julgamento.

Retornando o processo à unidade de origem, foi realizada a diligência e produzido
o relatório DESPACHO EM RESPOSTA A PEDIDO DE DILIGÊNCIA DO CARF, no qual se
reconhece parcialmente o direito creditório postulado pelo sujeito passivo.
Cientificado da diligência, o sujeito passivo não se manifestou.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
Como relatado, o presente processo foi convertido em diligência, a fim de que a unidade
de origem apurasse a veracidade das alegações da recorrente, em especial, o correto
valor de tributo devido, declarado, em DCTF original, com valor supostamente a maior,
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.205 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10805.902240/2014-42

de maneira que seu pagamento resultaria em créditos para utilização na compensação
objeto dos autos.
Conforme se depreende do relatório DESPACHO EM RESPOSTA A PEDIDO DE
DILIGÊNCIA DO CARF, a Delegacia de jurisdição do sujeito passivo procedeu à
verificação da redução da contribuição devida, informada na DCTF retificadora – cuja
diferença para a DCTF original representaria o valor de crédito postulado -, concluindo
pelo parcial provimento do pleito da recorrente, conforme quadro descrito no item 11 do
referido relatório.
Observe-se que a recorrente não contestou as conclusões da diligência.
Pois bem. Considerando os resultados da diligência realizada, voto por dar parcial
provimento ao recurso voluntário, reconhecendo parcialmente o crédito postulado, nos
exatos termos consignados no relatório DESPACHO EM RESPOSTA A PEDIDO DE
DILIGÊNCIA DO CARF, cabendo à unidade de origem homologar a compensação
declarada nos limites do crédito reconhecido.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
para reconhecer o crédito postulado nos exatos termos consignados no relatório “Despacho em
Resposta a Pedido de Diligência do CARF”, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital